Tribunal: TJES
Processo: 5013109-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013109-26.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXSANDRO DA SILVA PENHA
AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRESENÇA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Alexsandro da Silva Penha contra decisão que, nos autos da “ação revisional de contrato bancário de empréstimo consignado” proposta por ele contra a Caixa Econômica Federal e o Banestes S. A. Banco do Estado do Espírito Santo, declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa do processo para a Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a Justiça Estadual é competente para julgar ação revisional de contrato bancário, proposta sob o argumento de superendividamento, quando figura como parte no polo passivo a Caixa Econômica Federal, empresa pública federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Constituição Federal, em seu art. 109, I, estabelece a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas em que figure no polo ativo ou passivo empresa pública federal, como é o caso da Caixa Econômica Federal.

A jurisprudência do STJ admite exceção à regra constitucional para hipóteses de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, quando caracterizada a natureza concursal do pedido, o que justifica a competência da Justiça Estadual.

No caso concreto, a parte autora não formula pedido formal de repactuação com plano de pagamento nos termos da Lei nº 14.181/2021, limitando-se a requerer revisão contratual com imposição de obrigação de fazer, o que descaracteriza a natureza concursal da demanda.

Diante da ausência de pedido compatível com o regime de superendividamento, aplica-se a regra geral de competência da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal, salvo quando a ação possui natureza concursal voltada à repactuação de dívidas nos moldes da Lei nº 14.181/2021.

A ausência de pedido formal de repactuação com plano de pagamento afasta a incidência da exceção jurisprudencial e confirma a competência da Justiça Federal para julgar ação revisional contra empresa pública federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC n. 211.573/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Segunda Seção, j. 17-06-2025, DJEN 24-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013109-26.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE
: ALEXSANDRO DA SILVA PENHA.

AGRAVADOS: CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL
E
BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Alexsandro da Silva Penha
face d
a
respeitável
decisão id 15401658,
proferida
pelo douro Juízo
de Direito da Terceira
Vara Cível d
e
Serra – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”, registrada sob o n. 5024156-81.2024.8.08.0048, proposta por ele contra
a

Caixa Econômica Federal
o

B
anestes
S. A.
-
Banco do Estado do Espírito Santo,
que declarou a
incompetência absoluta daquele Juízo para processar e julgar a causa e determinou a remessa do processo para a Justiça Federal.

Nas razões do recurso (id 15401655
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) a competência para processamento da causa é da Justiça Estadual; 2) está superendividada; 3) “O entendimento que fixa a competência na Justiça Estadual ou Distrital se aplica a demandas cujos fundamentos fáticos e jurídicos tenham similitude com a insolvência civil, como é a hipótese do superendividamento”; e 4) “manifesta-se a Autora pela manutenção deste processo na Justiça Estadual”
.

Requereu
que seja provido o recurso e reformada a respeitável decisão recorrida “declarando-se a competência do juízo
a quo
para processar e julgar o processo de origem”.

O recurso não deve ser provido.

Figura como litisconsorte passiva no processo a Caixa Econômica Federal,
que é uma empresa pública federal
.

O
a
rt.
109, inc. I, da Constituição Federal, prevê que “os juízes federais compete processar e julgar... as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

Saliento não desconhecer orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento, possui natureza concursal, justificando a competência da Justiça Estadual, mesmo com a presença de ente federal no polo passivo”
e que “
A jurisprudência do STJ reconhece a competência da Justiça Estadual para ações de repactuação de dívidas por superendividamento, em razão do concurso de credores, como exceção à regra do art. 109, I, da CF” (CC n. 211.573/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 17-6-
2
025, DJEN de 24-6-2025).

No caso, contudo, como restou esclarecido na respeitável decisão recorrida “de uma simples análise da petição inicial, o que se verifica é que não se pleiteia, aqui, a deflagração do procedimento específico voltado à repactuação de dívidas mediante a apresentação de plano de pagamentos nos termos da previsão hoje contida no Capítulo V, Seção V, do Código de Defesa do Consumidor. O que se busca, em verdade, é uma típica revisão de contratos bancários e/ou mesmo a imposição de obrigação de fazer às financeiras Rés que culminem na limitação dos descontos, em folha de pagamento, das parcelas constantes dos ajustes inicialmente indicados. Embora o Autor mencione a Lei do Superendividamento como um dos fundamentos jurídicos de seu pedido (causa de pedir), o procedimento próprio voltado à prevenção e/ou ao tratamento daquela situação específica acaba sendo completamente ignorado na hipótese. E se não há procedimento concursal que possa aqui ser deflagrado por razão qualquer, decerto também não há razão que justifique a manutenção do feito em trâmite perante este Juízo Cível, já que incompetente para analisar reclames apresentados em face de empresa federal tal como a aqui segunda Demandada”.

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.